Tribunal: STF
Processo: Rcl 74805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 19.12.2024, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao indeferir pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924 da repercussão geral.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO DOS FEITOS REFERENTES À MATÉRIA EM QUESTÃO. SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.1.2025, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 9.1.2025.



    O embargante alega que, “ainda que a decisão monocrática tenha indicado que o caso não se subsume à hipótese do art. 1.030, III, do CPC, a aplicação do princípio da fungibilidade permite que a presente reclamação seja adaptada à realidade processual, sendo reconhecida como instrumento adequado para tratar do Agravo em Recurso Especial (AREsp 1863398), considerando que este recurso é o ato reclamado que impede o imediato acesso ao STF” (fl. 3, e-doc. 14).



    Sustenta que “a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a possibilidade de determinar, de forma individualizada, a suspensão do processo principal e dos efeitos da condenação do reclamante, mesmo diante dos seguintes pontos relevantes: (...)



    O Supremo Tribunal Federal já determinou, em reclamações semelhantes (e.g., Rcl 39042, Rcl 39805, Rcl 40001), o sobrestamento de ações individuais envolvendo a discussão do Tema 924, mesmo sem a suspensão nacional de processos” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Estes os pedidos:



    “4.1. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a necessidade de sobrestamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp 1863398), até o julgamento definitivo do Tema 924 pelo Supremo Tribunal Federal;



    4.2. A juntada da negativa do prosseguimento do Recurso Extraordinário pela Corte Estadual para adequar a presente Reclamação à realidade processual, mas mantendo o Agravo em Recurso Especial como ato reclamado, em razão da competência do STJ na atual fase do processo” (fls. 6-7, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, inexiste omissão a ser reparada.



    4.  Constou da decisão embargada:



    “6. Na espécie vertente, constata-se inocorrência de alguma das situações previstas de cabimento de reclamação. 



    Com a presente reclamação, pretende-se suspender a ação penal na qual se investigam fatos relacionados à exploração de jogos, em razão da repercussão geral reconhecida em relação ao Tema 924, ‘em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, ‘caput’, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, ‘caput’, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais’.



    Entretanto, em 6.3.2018, o Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 966.177, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Assim também, por exemplo:



    ‘RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    (b) Deveras, ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 



    2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. 



    (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental’ 
(Rcl n. 39.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    Ao se reconhecer a repercussão geral, não foi determinada a suspensão dos processos referentes à mesma controvérsia, sendo incabível a utilização da reclamação para se alcançar essa finalidade. 



    7. Há que se distinguir o sobrestamento do recurso da suspensão de processos.



    O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional’.



    A suspensão está prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e compete ao relator do recurso paradigma da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:



    ‘Art. 1.035. (…)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    É possível determinar-se o sobrestamento de recurso, mesmo que não tenha sido determinada a suspensão nacional de processos no recurso paradigma. 



    Na espécie vertente, não se trata de recurso extraordinário na origem, mas de agravo em recurso especial, pelo que não se configura subsunção do caso à hipótese de sobrestamento prevista no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação”.



    Assentou-se que, na espécie, não se trata de recurso extraordinário na origem, mas de agravo em recurso especial, pelo que não se configura subsunção do caso à hipótese de sobrestamento prevista no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Os precedentes apresentados pelo embargante foram proferidos em reclamações nas quais se impugnavam decisões de negativa de seguimento de recurso extraordinário com base no art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que não se dá na espécie.



    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não pretender o embargante provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese por ele defendida.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    6. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora